Tribunal: STF
Processo: Ext 1840
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Suécia em desfavor do nacional romeno Adrian Andrei, com base na promessa de reciprocidade para casos análogos, procurado para responder, perante a Justiça sueca, pela suposta prática do crime de contrabando particularmente agravado de narcóticos (Seção 6, parágrafo 4, da Lei Sueca sobre Penalidades por Contrabando), perpetrado no dia 9 de dezembro de 2017, na cidade de Malmö, Suécia.



    A Defensoria Pública da União, em defesa escrita, informa que:



    “(...)



    No caso em exame, o extraditando afirma ter sido sentenciado a 6 anos e 6 meses de reclusão pela Justiça Sueca, informação essa que, s.m.j, não consta do pedido de extradição, o qual, ao menos de momento, tem caráter instrutório, eis que o extraditando teria sido absolvido em primeira instância, e saído do país, o que teria frustrado a pretensão do órgão acusatório local quanto ao exame de eventual apelação contra a sentença absolutória.



    A questão acima destacada se reveste de extrema importância, uma vez que cabe à defesa proceder ao exame de legalidade do processo de extradição, sendo que um dos aspectos a ser considerado é exatamente a existência de eventual prescrição, não havendo como apurar a pretensão executória sem que o pedido informe a pena aplicada, a data do trânsito em julgado, se houve ou não início do cumprimento de pena, e principalmente, os textos legais correspondentes.



    E mais: considerando a firme determinação do extraditando em permanecer no país, a ausência de informação quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória, frustraria eventual pedido de transferência de cumprimento de pena no Brasil, nos termos do artigo 102, caput, da Lei de Migração c/c artigo 4º e seguintes da Portaria n. 605 do Ministério da Justiça.



    Ainda que a transferência de cumprimento de pena dependa de consulta formulada pela autoridade central brasileira e aquiescência do Governo requerente, essa possibilidade restaria frustrada caso a extradição de natureza executória seja julgada como se fosse extradição instrutória, razão pela qual - caso o pedido de extradição não seja indeferido por inobservância estrita ao que dispõe o aludido § 3º do artigo 88 da Lei 13445/2017, há que se converter o julgamento em diligência para que o Reino da Suécia esclareça a questão” (eDoc. 51 - fls. 4/5).



    Requer, ao final, “o indeferimento da extradição, ou, alternativamente, que sejam observados os compromissos do artigo 96 da Lei 13445/2017, assegurando ao extraditando a detração da pena referente ao tempo de prisão por ele já cumprido no Brasil, nos termos da lei de execução penal brasileira” (eDoc. 6).



    O Ministério Público Federal manifesta-se para que seja feita consulta ao Estado requerente.



    É o relatório. Decido.



    Segundo a Procuradoria-Geral da República:



    “(...) cumpre observar a ausência de informações concernentes à prescrição por parte do Estado Requerente.



    Desse modo, a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à legalidade do presente pedido extradicional, sugere-se que se diligencie junto ao Governo da Suécia para que este preste informações detalhadas acerca do delito imputado ao extraditando, do prazo prescricional aplicável, da existência de sentença condenatória transitada em julgado (com a respectiva data), de eventual início do cumprimento da pena, bem como para que encaminhe os dispositivos legais pertinentes ao caso.



    Quanto aos demais argumentos apresentados pela defesa, esta Procuradoria procederá à análise após o retorno dos autos, munidos das informações a serem prestadas pelo Governo da Suécia.



    (...)” (eDoc. 56 - fl. 05). 



    De fato, há necessidade de “dirimir quaisquer dúvidas quanto à legalidade do presente pedido extradicional” junto ao Governo da Suécia, para que este preste informações detalhadas acerca do delito imputado ao extraditando, do prazo prescricional aplicável, da existência de sentença condenatória transitada em julgado (com a respectiva data), de eventual início do cumprimento da pena, bem como para que encaminhe os dispositivos legais pertinentes ao caso.



    Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Federal e, dessa forma, determino “que seja formalizada consulta ao Estado Requerente para que informe: a) o delito imputado ao extraditando; b) prazo prescricional aplicável; c) da existência de sentença condenatória transitada em julgado, com a respectiva data; d) de eventual início do cumprimento da pena imposta; e) os dispositivos legais pertinentes à matéria em questão.” (eDoc. 56).



    Oficie-se, com urgência, encaminhando cópia da manifestação do Ministério Público Federal e desta decisão.



    Intimem-se. 



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente